Tribunal: TJDFT
Processo: 0725883-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725883-33.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: GLOBAL GESTAO EM SAUDE S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por r POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do Embargos à Execução n. 0713870-33.2022.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de GLOBAL GESTAO EM SAUDE S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 48445106), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial requerida pela agravante, ao fundamento de não vislumbrar sua utilidade. Em seu agravo de instrumento, a recorrente alega, em síntese, a necessidade de produção de prova pericial contábil, sob pena de cerceio do direito de defesa. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento. Por meio do despacho de ID 48481195, esta Relatoria determinou a intimação da parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, trouxesse aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, especialmente quanto à sua alegada condição de entidade sem fins lucrativos, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Posteriormente, a agravante manifestou a desistência do recurso (ID 48503805). Entretanto, observa-se que a procuração juntada no ID 157648469 dos autos de referência e o substabelecimento de ID 157648470 dos autos de origem não conferem poderes ao peticionante, Dr. Felipe Mudesto Gomes (OAB/MG 126.663), e ao advogado Márcio de Campos Campello Júnior (OAB/MG 114.566), tampouco conferem poder especial para desistir do recurso. Assim, intime-se a agravante para que no prazo de 5 (cinco) dias promova a devida regularização de sua representação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2023 às 12:26:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora